Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703097-88.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA (ID 76390923) em face de BANCO CSF S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 76390921), que nos autos da obrigação de fazer com danos morais, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Sem honorários. Na origem, a Autora propôs ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Determinada a emenda inicial (ID 76390910). A Autora apresentou emenda no ID 76390912. Diante do descumprimento de todos os pontos da emenda, sobreveio sentença de ID 76390921. Em suas razões recursais (ID 76390923), a Apelante alega que: 1) juntou procuração com poderes ad judicia et extra, sendo desnecessária a exigência de procuração específica; 2) a petição inicial e sua emenda expuseram adequadamente a causa de pedir e a origem do débito; 3) foram anexados documentos suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica e justificar o pedido de gratuidade de justiça; 4) não há previsão legal que obrigue a reunião de todas as ações contra empresas do mesmo grupo econômico. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, receber a petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução e contraditório. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal em face do pedido de gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 76390947), o Apelado alega que: a Apelante não cumpriu integralmente a determinação de emenda à inicial, não comprovou a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, e que a sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico. Ao final, pede o desprovimento do recurso. A Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 77045146), ela limitou-se a juntar aos autos os mesmos documentos já juntados na inicial. É o relatório. A Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Foi oportunizada a ela a possibilidade comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, mediante apresentação de documentos específicos, quais sejam, “cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras de todas as instituições com as quais a Autora tem relacionamento (listadas no ID 76390910), assim como comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência”. Destaque-se que a pesquisa SISBAJUD indica que a Autora, ora Apelante, possui relacionamento ativo com 27 instituições financeiras (ID 76390910), cujos extratos deveriam ter sido apresentados. Mesmo intimada especificamente para juntar “os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras de todas as instituições com as quais a Autora tem relacionamento (listadas no ID 76390910)”, a Apelante se ateve a juntar os autos os documentos de IDs 77423289 a 77423298, já juntados no processo, nos IDs 76390053 a 76390909; 76390914 a 76390918 e 76390926 a 76390933. Deixando, assim, de trazer elementos novos e suficientes aos autos aptos a comprovar a sua condição econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça. INTIME-SE a Apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 14:30:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador